Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708747-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, E §1o, DO CPC. REQUISITOS. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE PROVA DOCUMENTAL. ERRO DE JULGAMENTO. VIA RECURSAL ADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO SOBRE QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” 2. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de documento equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 4. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 966, inciso VIII, e §1o, do Código de Processo Civil, e 1.332 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento que restou evidente a demonstração da ocorrência de erro de fato, verificável pelo simples exame dos autos, em que foi considerado existente fato efetivamente inexistente ou não comprovado no processo, o que ensejaria o cabimento da ação rescisória. Afirma que não há comprovação de substituição da associação recorrida pela formação de um condomínio, uma vez que pelo simples exame do documento descrito no acórdão rescindendo, a ata de fls. 32/33, é manifestamente nula pela inexistência de assinatura dos moradores, bem como pela ausência de assinatura do próprio presidente à época da associação requerida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038, e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 966, inciso VIII, e §1o, do Código de Processo Civil, e 1.332 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, revelando-se inadmissível o pedido rescisório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. ........ 4. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. 5. No presente caso, ao contrário do alegado, a decisão rescindenda não admitiu a existência de aditamento contratual não anuído pelos fiadores. Além disso, a questão relativa à validade da cláusula contratual que permite a locação por prazo indeterminado, e que manteria a responsabilidade dos fiadores por inadimplemento do locatário, foi debatida desde as instâncias ordinárias e, assim, está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado. 6. Pedido rescisório improcedente. (AR 4.013/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/3/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038, e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023